Tribunal: TJDFT
Processo: 0019207-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o Juízo Fazendário expediu Requisição de Pequeno Valor - RPV devido à renúncia, por parte do credor e do advogado, do valor excedente ao teto de RPV. No entanto, foi informado que o credor e o advogado ainda não receberam os créditos referentes aos RPV's expedidos. Sendo assim, por cautela e com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento, oficie-se ao Juízo Fazendário, solicitando posicionamento acerca do cancelamento do presente precatório, tendo em vista que os RPV's já foram expedidos. Após, retornem conclusos. Oficie-se. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto